Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701135-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO FUTER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO PAULO FUTER, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0700055-78.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 146241905 dos autos de origem): “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. As ponderações acerca da suposta situação de bem particular e possibilidade de alteração da composição ambiental do imóvel constituem mera expectativa de direito, mas não configuram qualquer direito consolidado de manter edificação erguida de modo evidentemente clandestino. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Inconformado, o autor recorre. Narra que se trata de Ação Inibitória com pedido de tutela de urgência, na qual busca a proteção da sua posse legitima e em área em regularização, a saber, a gleba de terra urbana localizada n a Quadra 4, Conjunto B, lote 13, do Condomínio Privê II Lago Norte, CEP 70.294- 020. Diz que tem a posse desde 20/11/2020, o que anteriormente era ocupado por Manoel de Jesus Santos Costa, desde 2015, tendo-o adquirido, em 1989, de Tarcísio Marcio Alonso, com posse direta, mansa e pacífica. Noticia na exordial dos autos de origem que “Há alguns dias recebeu a “visita” da Polícia Militar do Distrito Federal em nome da requerida e, temendo que esta efetue operações de demolição nas quais inclua seu imóvel – apesar de todas as características do bem e fatos e fundamentos a seguir explanados– achou por bem intentar a presente demanda, baseada na CF/88 e no Código Civil Brasileiro além de vasta e consolidada jurisprudência acerca da matéria para proteger sua posse legítima.” Defende a reforma da r. decisão, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos da tutela pleiteada. Aduz que “22. Repete-se: o juízo recorrido “confunde” irregularidade com ilegalidade. Não se pede conivência com quem quer que seja com atos ilegais e se praticados devem ser coibidos, o que não é o caso dos autos. Mais uma vez frisa-se: de se estranhar que tal vara especializada tenha uma visão tão simplista sobre um dos pontos mais nevrálgicos do Distrito Federal que é a questão fundiária. 23. A questão ambiental em Brasília é: “depende de quem está construindo”. Regiões como Águas Claras e Arniqueiras, ambas que poderiam ser consideradas áreas de preservação permanente, foram levantadas ao longo de dez anos com a omissão de todos os atores e aí pode-se incluir o Poder Judiciário por meio do juízo competente quando demandado.” Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do presente Agravo, haja vista estarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 42788566. Brevemente relatado. Decido. Preliminarmente, ressalto que foi observada ausência das razões recursais, todavia, ainda tempestivamente a parte acostou aos autos, ao ID 43145888, a respectiva peça processual, a qual conheço. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo é obstar o Poder Público de realizar eventual ato demolitório, o que alega fazê-lo na proteção de suposta posse legítima da terra. De logo ressalto que, na origem, não se trata de ação possessória, ao menos não há informação de disputa desta natureza, mas sim, de ação de cunho fiscalizatório por parte do Poder Público quanto a ocupação do solo. Ademais, parece-me ser incontroverso que se trata de área irregular, acerca da qual não há nenhum elemento concreto a demonstrar sua inclusão em processo de regularização. Destaco que eventual discussão quanto à regularização fundiária no Distrito Federal é bastante ampla, e nem por isso torna toda e qualquer área passível de regularização. De mais a mais, ao analisar os autos de origem, da imagem de ID 146241160, observa-se uma obra sem acabamento, a indicar ser recém-realizada, e acerca da qual inexiste notícia de que tenha contado com as necessárias autorizações do Poder Público. Desse modo, pedindo vênias aos argumentos da agravante, mas, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, não se encontram demonstrados os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, nem tampouco do pedido subsidiário. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator